Tribunal: TJMT
Processo: 0002609-73.2019.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002609-73.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO ROCHA - CPF: 062.080.541-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HATOS HUNGE CAMARGO DA CRUZ - CPF: 061.320.191-46 (APELANTE), CARLOS ALBERTO ROCHA - CPF: 062.080.541-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HATOS HUNGE CAMARGO DA CRUZ - CPF: 061.320.191-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. DOIS RÉUS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DE UM RÉU E MINISTERIAL.
1.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
VISADA A

CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE AMBOS OS RÉUS.

IMPROCEDÊNCIA.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA
PERSECUTIO CRIMINIS
QUE NÃO APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE LIAME ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS APELADOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
2.
RECURSO DEFENSIVO.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS.

IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE 12 PORÇÕES DE MACONHA.

PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. RESIDÊNCIA COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA NÃO ELIDEENTE DA RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ENUNCIADO No. 3 TCCR/TJMT.
3.

TESE SUBSIDIÁRIA DA DEFESA.

ACASO RECONHECIDA A DESCLASSIFICAÇÃO, SUSTENTAVA-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS, E EM CONSEQUÊNCIA, A ABSOLVIÇÃO
.
PREJUDICIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA.
APELOS

MINISTERIAL
E
DEFENSIVO
,

DESPROVIDOS.

SINTONIA

COM O PARECER DA PGJ.

1.

O delito de Associação para o Tráfico de Entorpecente (art. 35 da Lei no. 11.343/2006) só se configura quando os agentes atuam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, com o fito de realizar o comércio ilícito de droga. O simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento da figura criminosa.

2.
Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria, a exemplo da apreensão de
12 porções de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie, aliado à notícia de que a casa do réu funcionava como “ponto” de venda de drogas, diante
das palavras dos policiais militares uníssonas entre si, é inviável cogitar-se a desclassificação da conduta para posse de drogas ilícitas para consumo pessoal, haja vista, que a condição de usuário de entorpecentes não elide a responsabilização penal do acusado pelo crime na espécie (Enunciado no 3, TCCR/TJMT).

3.

Se não acolhido o pleito desclassificatório, resta prejudicada a análise do pedido de absolvição com fulcro na inconstitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Hatos Huangue Camargo da Cruz
e

Carlos Alberto Rocha
foram
condenados
pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT,
à pena comum de
5 ano
s
de
reclusão
, em regime

semiaberto
, além do pagamento de
500 dias-multa
,
pela prática de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), bem como, foram

absolvidos

do delito de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei no. 11.343/2006)

(ID
131802242).

Irresignados com a
r
. decisão, o
Ministério Público de 1o grau
e o réu

Hatos

interpuseram recursos de Apelações Criminais.

Em suas
razões, o
Parquet
almejou a
condenação

dos réus

Hatos
e
Carlos

pela prática do delito de

Associação para o Tráfico,
diante da alegada existência de prova da materialidade e autoria delitiva (ID 131802242).

Por sua vez, o apelante
Hatos
,
pleiteia
a
desclassificação
para o delito descrito no art. 28 da Lei Antidrogas, argumentando que não há prova da traficância e,

se

operada a desclassificação,
pretende que se decrete a
absolvição,
uma vez, que
o dispositivo legal -

art. 28 da Lei Antidrogas -
é
inconstitucional
(
ID 131811153).

As
contrarrazões
ministeriais
e
defensivas

são pelo
desprovimento

dos recursos opostos pelas partes
ex adversas

(ID 131811155 e 131811157).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos, ministerial e defensivo (ID
137748151
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário: Recursos de Apelação Criminal
– Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação do Ministério Público e da defesa:
Recurso Ministerial
: Pretendida a condenação dos apenados pelo crime de associação ao tráfico – Impossibilidade – Ausência de provas sobre a estabilidade e permanência necessária ao tipo penal
– Pelo desprovimento do recurso.
Recurso do apelante Hatos Hunge:
Pretendida desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos – Entendimento pacificado no sentido de que a condição de usuário do agente, por si só, não exclui a traficância –
Pelo desprovimento do recurso
.
” (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ressai dos autos que em datas e locais não especificos, mas até a tarde de 31.5.2019, em uma residência situada em Nova Xavantina/MT,
Carlos Alberto Rocha
e
Hatos Huangue Camargos da Cruz,

associaram-se entre s
i
, para praticarem o crime de Tráfico de drogas.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias acima delineadas,

Carlos
e
Hatos

tiveram em depósito, guardaram e prepararam
drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Isso, porque em 31.5.2019, a Polícia Civil foi informada que, a residência de

Hatos
era utilizada como ponto de comércio de drogas, motivo pelo qual realizou monitoramento do local e visualizou
Carlos
pulando o muro e correndo em direção aos fundos da casa. Em razão das
fundadas suspeitas
, os policiais entraram na residência e encontraram
Hatos
e
Carlos
, este último, tentando se esconder.

Ao realizarem as buscas no referido local, os policiais apreenderam
32g
de
maconha
,
dividida em
12 porções
e uma balança de precisão. Anote-se, ainda, que foram encontrados R$ 170,50 reais, em notas trocadas, e um aparelho celular em posse de
Hatos
e, R$ 450,00 reais e outro aparelho celular com
Carlos.

Após o regular trâmite processual, eles foram
condenados
pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT
, à pena comum de

5 anos
de reclusão, em regime
semiaberto
,
e ao pagamento de
500 dias-multa
,
pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), bem como
foram
absolvidos
do delito de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei no. 11.343/2006).

Irresignados com a
r
. decisão, o
Ministério Público de 1o grau
e o réu
Hatos

interpuseram Recursos de Apelações Criminais.

Passo à análise das teses, portanto.

1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Busca o
Parquet
a condenação dos réus

Hatos
e
Carlos
pelo crime de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei no 11.343/06), sob argumento de que há provas suficientes nos autos para tanto, devendo ser reformada a sentença.

Porém, compulsando todo o acervo probatório formado, verifico que o magistrado agiu com acerto.

O delito de
Associação para o Tráfico
só se configura quando os agentes atuam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas com o fito de realizar o comércio ilícito de drogas.

É dizer, o simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento da figura criminosa, sendo imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira
societas sceleris,
constituída com o propósito de efetuar reiteradas transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes.

Na hipótese, as provas colhidas
não
contemplam dados capazes de revelar um vínculo permanente e duradouro entre os réus, muito menos a divisão de tarefas. Quando muito, é possível inferir o mero concurso de pessoas.

Ora, a única certeza que se tem nos autos é que os réus estavam na residência de
Hatos
, conhecida pela traficância, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais civis,
Valério Carvalho da Guarda
e
Osmar de Oliveira Gama
(ID
131802241)
, em que foram localizadas 12 porções de maconha, dinheiro em espécie e celulares. Porém, não foi levantada prova convincente no caderno probatório de que ambos se associaram, de forma permanente e duradoura, com divisão de tarefas com o fim de praticar o comércio espúrio.

No mesmo sentido, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, ao emitir parecer, também entendeu que
“os elementos apontados pelo Ministério Público, embora possam indicar concurso dos agentes, não comprovam o vínculo estável e permanente supostamente por eles firmado”
(ID 137748151 – fl. 5).

Aliás, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo no

5 da TCCR/TJMT,
ad litteram:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Desenhado esse quadro e, num contexto em que os elementos probatórios colhidos ao longo da
persecutio criminis

não
apontam, com a segurança que um pronunciamento desse viés requer, para a existência de liame associativo permanente e estável, deve ser mantida a absolvição impugnada. Nesse sentido, transcreve-se o pensamento consagrado neste Tribunal:

“(...) Para caracterização do crime disposto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06 se faz necessário a inequívoca demonstração de habitualidade e estabilidade entre os acusados e suas funções na sociedade criminosa para o fim de
tráfico
de entorpecentes
. Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
, estendendo-se de ofício os efeitos absolutórios aos corréus que não apelaram, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Não há
falar-se em reconhecimento da benesse do
tráfico
privilegiado quando evidente a dedicação do recorrente às atividades criminosas (...)”.
(N.U 0000497-38.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)
Destaquei.

Consigne-se, aqui, quanto
o possível exercício do Tráfico de drogas pelos réus em outra ou outras ocasiões, que a traficância reiterada, por si só, não comprova a associação, porque a própria tipificação legal dispõe, para configuração da infração, a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1o, e 34, de forma reiterada, ou não.

Não é o concurso de agentes para o cometimento do Tráfico de drogas que se exige para caracterizar a associação, mas da
intenção

deles de, em um estruturado grupo de pessoas, permanecer na atividade da mercancia de drogas
; ou seja, deve ser comprovado, indene de dúvidas, o
objetivo dos envolvidos de que a associação entre eles seja estável e duradoura
, não estando comprovada cabalmente essa hipótese nos autos.

Destaca-se, ademais, que a caracterização da Associação para o Tráfico de drogas não depende da mercancia em si, que seria apenas mais uma prova da associação posta em prática. O que diferencia a coautoria exercida por diversas vezes da associação, é a existência do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35. Enquanto uma (associação) exige a prova da
intenção/dolo
de se associar com o objetivo de praticar quaisquer das condutas do art. 33,
caput
e § 1o e 34, todos da Lei no. 11.343/06 (e assim permanecer de forme estável); a outra (mera coautoria por diversas vezes) exige tão somente a prova das condutas previstas nos artigos acima mencionados, e não da intenção de permanecer praticando-as
(Sobre o tema, vide: STJ - HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

De fato, é uma linha muito tênue, mas não pode ser confundida!

Logo, diante da ausência de informações no conjunto probatório que os acusados formaram associação estruturada, de forma estável, com divisão de tarefas e a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes, deve ser mantida a absolvição de associação para o tráfico.

2. RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO

O apelante

Hatos
requer a
desclassificação
do crime de Tráfico para o de Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), defendendo que os autos não possuem prova suficiente e idônea do seu envolvimento no comércio ilícito de drogas, mas tão somente, acerca do uso de entorpecente.

Sem fundamento, no entanto.

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID 131802241 – fl. 7), Boletim de Ocorrência (ID 131802241 – fls. 9/11), Auto de Apreensão (ID 131802241 – fl. 51), Laudo Pericial Preliminar de Constatação (ID 131802241 – fls. 52/53), do Laudo Definitivo (ID 131802241 – fls. 64/66), do Relatório de Investigação (ID 131802241 – fls. 82/83) e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que foi apreendida substância de uso proscrito, (12 porções de maconha com peso total aproximado de 32g), uma balança de precisão com resquícios de maconha, além da quantia de R$
R$ 170,50 reais em poder de
Hatos

(em notas trocadas) e, R$ 450,00 reais com o
corréu

Carlos
.

Contextualizando as provas, vejo que
Valério Carvalho da Guarda
e
Osmar de Oliveira Gama
, policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, foram claros ao afirmar que receberam denúncias de que na residência do apelante
Hatos

estava ocorrendo o comércio de entorpecente. Desse modo, passaram a monitorar o local, oportunidade em que notaram grande movimentação de pessoas e, também, visualizaram o apelante
Hatos
que, ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir para o interior do imóvel, já o
corréu

Carlos,

pulou o muro e se escondeu em cima do telhado da casa.

Em continuidade às diligências, os policiais abordaram o apelante
Hatos

no quintal da casa e, em revista nas dependências da residência (autorizada pelo apelante), na área de serviço, localizaram 12 porções de maconha e uma balança de precisão com resquícios de droga, conforme Laudo de Constatação (
ID 131802241 – fls. 282/285),
além de 2 celulares
e dinheiro em espécie (ID
131802241 – fls. 14/17 e

136017690).

A investigadora de polícia civil,
Cristiana Veloso Oliveira,
relatou que estava na Delegacia de Polícia, oportunidade em que lavrou o Boletim de Ocorrência, ressaltando que o apelante já era conhecido naquela região pela prática da mercancia (ID 136017690).

Em sintonia com esses testemunhos, consta no Relatório Policial subscrito pelo Delegado de Polícia que, os policiais civis estavam realizando o monitoramento da residência do apelante
Hatos
,
conhecida como “boca de fumo”, ocasião em que o
corréu Carlos,
foi para os fundos da casa, pulou o muro em direção a casa vizinha, motivo pelo qual os policiais entraram no local, onde encontraram os entorpecentes e demais itens apreendidos
(ID 131802241 – fls. 82/83)
.

Extrai-se, ainda, do Relatório supracitado que,
“nenhum dos investigados trabalha e os valores apreendidos em poder deles, certamente, é oriundo do tráfico de entorpecente”
(
ID 131802241 –fl. 83
).

Por sua vez, o apelante
Hatos
negou a traficância em ambas as etapas da persecução penal, afirmando que apenas consumiria entorpecente na companhia do
corréu Carlos
asseverando que, os entorpecentes e balança de precisão apreendidos no quintal da residência, não eram de sua propriedade, mas sim do referido
corréu
(ID
136017690
).

Já o
corréu Carlos Alberto Rocha
confirmou que, tanto ele quanto
Hatos

estavam desempregados à época dos fatos, e que as drogas, eram para consumo pessoal, mas que por necessidade financeira, também as vendia (ID
136017690
).

Conquanto o esforço da Defesa, ao tentar demonstrar que o apelante não praticava o comércio ilícito de drogas, vejo que se trata de versão isolada nos autos, vez que esta, não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

E é só, a tese de que as drogas se destinavam unicamente ao consumo do apelante, além de destonar dos uníssonos e críveis depoimentos do policial militar, não se sustenta quando confrontada com as demais circunstâncias dos autos.

No caso,

foram encontrados em seu poder entorpecentes (maconha) prontos para venda, vez que estavam fracionados em 12 porções pequenas, uma balança de precisão e valor em espécie em notas trocadas,
fatores que fragilizam sobremaneira a versão apresentada. Aliás, o apelante sequer demonstrou a origem lícita do valor apreendido.

Como se sabe,
“
a quantidade, a
forma de acondicionamento da droga apreendida
,
como também a
existência de apetrechos

utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”

Enunciado Orientativo no 30

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

Nesse ponto, aliás, cumpre registrar que o alegado vício
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, através de denúncias e por meio de monitoramento da residência do apelante para apurar o cometimento de tráfico, a apreensão de 12 porções de maconha (de 32g), bem como de apetrecho comumente utilizado na traficância, qual seja, uma balança de precisão, além da quantia de R$ 154,00 em notas de pequeno valor apreendida com
Hatos
e da quantia de 450,00 localizada com
Carlos,
somados aos depoimentos testemunhais prestados, constituem provas irrefutáveis da materialidade e autoria do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais civis corroborados pelas apreensões realizadas, demonstram a responsabilidade do apelante no ilícito em comento, aliado à confissão do
correu Carlos
, no sentido que realizava a venda das drogas.

Convém salientar ainda que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie. Nesse sentido, eis o que estabelece o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Enfatize-se, por fim, que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal, a prática de qualquer dos núcleos verbais elencados no art. 33, caput da Lei no 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância. Ilustrando esse raciocínio, é o que dispõe o teor do

Enunciado no. 7 TCCR/TJMT,

ad litteram
: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que o apelante possuía,
tive em depósito, guardou e preparou
drogas,
substâncias ilícitas, com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão desclassificatória.

3.

TESE SUBSIDIÁRIA

Finalmente, desacolhido pleito de desclassificação, resta prejudicada a análise do pedido de absolvição, diante da inconstitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, invocada pela Defesa.

Em situação semelhante, este e. TJMT decidiu:

“(...) M
antida a condenação do acusado pelo crime de
tráfico
de drogas, fica prejudicado o pleito referente à suposta
inconstitucionalidade
do delito de posse de drogas para consumo próprio (...)”.
(
N.U 0003571-36.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

Diante de tais razões, em
consonância

com o
parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento

aos recursos interpostos tanto pelo Ministério Público de 1o grau, quanto o recurso interposto pela Defesa de
Hatos
Huangue Camargo da Cruz
e, mantenho a sentença invectivada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022